Tribunal: TJSP
Processo: 0058213-87.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RÉUS ABSOLVIDOS – OBJETIVA O MINISTÉRIO PÚBLICO A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OS FORTES INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO ROUBO NÃO SE ROBUSTECERAM EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RECONHECIMENTOS TEMERÁRIOS, INSUFICIENTES PARA ESCORAR A CONDENAÇÃO PRETENDIDA – DIANTE DA DÚVIDA, MELHOR A ABSOLVIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.